Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos, etc... O recurso de apelação foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo respectivo. Intime-se, pois, o Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator